Tribunal: STJ
Processo: 0095396-94.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903892 - MG (2025/0122485-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: T H DE S
ADVOGADOS
: GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS - MG169851
MICHAEL FRANKLIN DE MELO MARIZ - MG162044
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, sob
alegação de omissão no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que não conheceu do
agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não conhecimento do agravo
regimental, destacando sua intempestividade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1773527/RJ,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

15/12/2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52072951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: d6222604-c663-4e56-80dd-9e75844d5e3f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: d6222604-c663-4e56-80dd-9e75844d5e3f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903892 - MG (2025/0122485-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: T H DE S
ADVOGADOS
: GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS - MG169851

MICHAEL FRANKLIN DE MELO MARIZ - MG162044
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, sob
alegação de omissão no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que não conheceu do
agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não conhecimento do agravo
regimental, destacando sua intempestividade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA52073267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:13
Código de Controle do Documento: e01fb2b9-1544-437f-9501-8753eb58f1af

CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1773527/RJ,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

15/12/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão que não
T. H. DE S.
conheceu do agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fls. 17-21 do expediente avulso):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.
DO RISTJ.
ART. 258
CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que o agravo regimental foi apresentado de forma
tempestiva. Contudo, esclarece que o recurso acabou sendo protocolado junto ao
TJMG, quando, na realidade, deveria ter sido distribuído no sistema do Superior
Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto
dentro do prazo legal de cinco dias, conforme estabelecido no
do Regimento
art. 258
Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias, tornando-o
intempestivo.
5. A tempestividade da petição de agravo regimental será verificada pela data do
protocolo da Secretaria deste Superior Tribunal de Justiça, e não da protocolização no
Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido".
O embargante sustenta que "o acórdão foi omisso à petição defensiva protocolada em
oportunidade em que a defesa técnica do Embargante esclareceu que não houve
25/09/2025,
intempestividade, posto que o agravo regimental foi protocolado dentro do prazo previsto em Lei,
mas em sistema diverso" (fl. 26 do expediente avulso). Aponta, ainda, omissão acerca da
possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
Documento eletrônico VDA52073267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:13
Código de Controle do Documento: e01fb2b9-1544-437f-9501-8753eb58f1af

.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte. Observa-se que o acórdão embargado
declinou, claramente, as razões para o não conhecimento do agravo regimental, valendo destacar o
seguinte trecho do julgado (fl. 19 do expediente avulso):

A decisão impugnada foi publicada em
(fl. 798), com início do prazo
16/6/2025
recursal em
O prazo final para a interposição do recurso foi
mas
17/6/2025.
23/6/2025,
a parte recorrente apresentou sua irresignação nesta Corte Superior apenas em 24/9
/2025 (fls. 2-12 do expediente avulso), quando já transcorrido o prazo e certificado o
trânsito em julgado pela Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal
(fl. 809), o que torna o agravo regimental intempestivo. Ilustrativamente:
[...]
Não merece prosperar a argumentação expendida pelo agravante no sentido de
que o recurso foi protocolizado tempestivamente no Tribunal de Justiça do Estado
. Isso porque a tempestividade da petição de agravo regimental será
de Minas Gerais
verificada pela data do protocolo da Secretaria deste Superior Tribunal de Justiça, e não
da protocolização no Tribunal de origem, que aconteceu por erro da própria parte.
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância
com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Por fim, destaco não ser viável o pleito para concessão de
de ofício
habeas corpus
como tentativa de burla aos requisitos de conhecimento do recurso especial. Afinal, a concessão da
ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante,
nos termos do
§ 2o, do CPP. A propósito:
art. 654,

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV,
DA
E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA
LEI 10.826/03
CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA52073267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:13
Código de Controle do Documento: e01fb2b9-1544-437f-9501-8753eb58f1af

DE VÍCIOS.HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de
de ofício com intuito
habeas corpus
de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso
interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.488.618/RS,
FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
27/10/2015)
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
AREsp 1773527/RJ,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2020,
17/12/2020)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA52073267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:13
Código de Controle do Documento: e01fb2b9-1544-437f-9501-8753eb58f1af

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0122485-8
AREsp 2.903.892 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00953969420208130024 10024200095396008 953969420208130024
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: T H DE S
ADVOGADOS
: GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS - MG169851
MICHAEL FRANKLIN DE MELO MARIZ - MG162044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: T H DE S
ADVOGADOS
: GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS - MG169851
MICHAEL FRANKLIN DE MELO MARIZ - MG162044
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: T H DE S
ADVOGADOS
: GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS - MG169851
MICHAEL FRANKLIN DE MELO MARIZ - MG162044
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605515524221290119@
2025/0122485-8 - AREsp 2903892 Petição : 2025/0099880-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52059551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: BE076225-1780-4B27-8676-D03B19459355